Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600566-14.2020.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2020. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA IRREGULAR.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM
FACEBOOK E WHATSAPP CONTENDO REFERÊNCIAS A

PESQUISA NÃO REGISTRADA. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO NO FACEBOOK.
REMOÇÃO DO CONTEÚDO. DIVULGAÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. CONCESSÃO PARCIAL DA
Num. 42947504 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042812535417300000041920512
Número do documento: 22042812535417300000041920512

SEGURANÇA.

1. A divulgação de postagem no Facebook veiculando o resultado de suposta pesquisa não
registrada, que contém os percentuais dos candidatos ao pleito, quantidade de votos
brancos e nulos e não opinantes, realizada por empresa que normalmente faz pesquisas
eleitorais oficiais, tem o condão de induzir o eleitor em erro, vez que não aparenta tratar-se
de mera enquete.

2. O compartilhamento de informação relativa à eventual pesquisa -ainda que não registrada
- por meio da rede social Whatsapp em grupo restrito não configura divulgação de pesquisa
irregular.

3. A extensão do reconhecimento da irregularidade da divulgação de pesquisa não
registrada no Whatsapp demanda a comprovação da amplitude do grupo privado.

4. Segurança parcialmente concedida.

5. Manutenção da ordem de remoção do conteúdo ilícito e proibição de novas publicações
com idêntico conteúdo, com aplicação de multa para eventual descumprimento.

(TRE/PR. Mandado de Segurança nº 06004304920206160000, Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/10/2020)

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

I - Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral, com tutela de urgência,
proposta pela Coligação “Guarapuava Cada Vez Melhor” em face de Boris Esteche Martins,
sob o argumento de que esse último teria divulgado pesquisa eleitoral sem registro, por meio do
Num. 42947504 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=220428125354173000

Inteiro teor:
28/04/2022
Número: 0600566-14.2020.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 15/12/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600566-14.2020.6.16.0043
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600566-14.2020.6.16.0043
que julgou parcialmente procedente o feito, condenando o requerido a não divulgar a pesquisa
fraudulenta, confirmando os efeitos da liminar concedida inicialmente, extinguindo o feito com
resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e, nos termos do pedido ministerial,
determinou oficie-se à Autoridade Policial Federal para que seja instaurado inquérito policial para a
apuração, em tese, do delito previsto no art. 33, parágrafo 4, da Lei 9.504/97. (Representação, com
pedido de liminar, apresentada por Coligação Guarapuava Cada Vez Melhor em face de Boris
Antônio Esteche Martins, afirmando, em breve síntese, que o requerido estaria divulgando pelo
aplicativo de mensagens "Whatsapp" pesquisa eleitoral não registrada perante o TSE, tendo
afirmado que um número de telefone celular, identificado como "~Boris Martins" foi divulgado para
os integrantes do grupo "Imprensa Gpuava&Região" suposto resultado de pesquisa eleitoral
realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR 23-CIDADANIA / 45-
PSDB / 22-PL / 11-PP / 55-PSD / 19-PODE / 90-PROS
(RECORRENTE)
SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
FERNANDA ALVES FAGUNDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
AMANDA FERNANDES MONEGATO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
BORIS ANTONIO ESTECHE MARTINS (RECORRIDO)
JULIANA LUIZA MULLER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42947
504
28/04/2022 12:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.638

RECURSO ELEITORAL 0600566-14.2020.6.16.0043 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 22-PL / 11-
PP / 55-PSD / 19-PODE / 90-PROS
ADVOGADO: SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA - OAB/PR42291
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO - OAB/PR0085791
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: FERNANDA ALVES FAGUNDES - OAB/PR50146
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: AMANDA FERNANDES MONEGATO - OAB/PR66104
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: BORIS ANTONIO ESTECHE MARTINS
ADVOGADO: JULIANA LUIZA MULLER - OAB/PR44761-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. ART. 33, §3º DA LEI N.
9 . 5 0 4 / 9 7 .
R E D E S
S O C I A I S .
W H A T S A P P .
IMPROCEDÊNCIA.RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso em análise, a postagem de suposta pesquisa eleitoral falsa
não teve aptidão para ludibriar ou causar relevante influência na
opinião dos eleitores.O compartilhamento não obteve condão para
induzir os eleitores em erro, sendo, inclusive, recepcionada de forma
negativa pelos integrantes do grupo, razão pela qual o fato apurado
não se subsume à vedação de divulgação de pesquisa sem registro.

2. É certo que o valor da multa deve ser utilizado como fator
interpretativo de sua aplicação. Portanto, no particular, diante da
simplicidade da publicação impugnada, o sancionamento, ainda que no
Num. 42947504 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042812535417300000041920512
Número do documento: 22042812535417300000041920512

mínimo legal, resultaria em malferimento ao princípio da
proporcionalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/04/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA
CADA VEZ MELHOR”, em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 043ª Zona
Eleitoral de Guarapuava/PR, que julgou parcialmente procedente a Representação
Eleitoral por divulgação de pesquisa irregular.

Em razões recursais (id. 42842319), a recorrente alega que o representado
divulgou via whatsapp pesquisa eleitoral sem registro, devendo ser aplicada a multa
prevista no artigo art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de se aplicar a multa requerida
ao representado.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (id. 42842334), requerendo
que seja negado o presente recurso, em razão da ausência provas nos autos da ilicitude
da conduta.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 42871748) opinando pelo conhecimento e
provimento do recurso eleitoral interposto, aplicando-se a sanção pecuniária
correspondente ao representado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

Num. 42947504 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042812535417300000041920512
Número do documento: 22042812535417300000041920512

No particular, é incontroverso que o representado divulgou, em data não
especificada, no grupo do whatsapp intitulado “Imprensa GPuava&Região” resultado de
suposta pesquisa eleitoral que não foi registrada perante a Justiça Eleitoral. Confira-se o
conteúdo da mensagem:

Sobre o tema, a Lei n. 9.504/97 estabelece necessidade de prévio registro
perante a Justiça Eleitoral de qualquer pesquisa de intenção de votos a ser divulgada em
ano eleitoral, com o intuito de efetivar a fiscalização dos participantes do pleito e garantir
a veracidade das informações (art. 33 da Lei n. 9.504/97).

Desse modo, confere-se a previsão da Lei n. 9.504/97 e da Resolução TSE n.
23.600/2019, respectivamente:

Art. 33 - As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa,
a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:

(...)

§ 3º - A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de
Num. 42947504 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042812535417300000041920512
Número do documento: 22042812535417300000041920512

Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º)

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art.
2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e
três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais)
(Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º, e 105, § 2º).

Com efeito, constata-se da imagem que o representado divulgou em grupo de
whatsapp dados relativos a uma suposta pesquisa eleitoral realizada pela “Paraná
Pesquisas”. Repito que é incontroverso nos autos que essa pesquisa não foi registrada
perante esta Justiça Especializada.

Há, porém, a necessidade de diferenciar a pesquisa eleitoral fraudulenta,
propriamente dita, aludida pelo art. 33, da Lei 9.504/97, da falsa notícia sobre pesquisa
(pesquisa inexistente), cometida nos autos.

Nesse ponto, o juízo a quo afastou a incidência da punição pecuniária porque
entendeu que:

“No âmbito meramente eleitoral, não há demonstração do dolo do representado na
divulgação de pesquisa sem prévio registro. Tanto é assim que passado algum tempo e de
forma espontânea o próprio representado alerta aos participantes do grupo que acha que a
pesquisa “(...) é fake. Pessoal da Janaina compartilhando”.

Houve descuido do representado ao não verificar previamente a regularidade de tal
pesquisa. Entretanto, até a formatação da imagem encaminhada indica uma aparência
inicial de regularidade do seu teor. Importante lembrar que não se admite a
responsabilidade objetiva, não bastando a mera conduta para a condenação.

Difícil imaginar que o representado teria compartilhado uma pesquisa da qual sabia ser falsa
ou irregular para esse grupo específico de Whatsapp, já que, como visto, não é composto
de pessoas amigas ou sequer influenciáveis.

De toda sorte, comprovada a divulgação de pesquisa irregular de rigor a procedência parcial
da representação para, confirmando a liminar, promover a retirada do conteúdo ou a
concessão de ordem para vedar a sua divulgação, sem prejuízo da apuração da conduta no
âmbito criminal.”

Determinando, por fim, que a Autoridade Policial Federal fosse oficiada para a
instauração de inquérito policial para a apuração do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei
n. 9.504/97.

Não apenas por isso, nota-se que não há afronta ao §3º do art. 33 da Lei
supracitada, uma vez que o próprio texto menciona, em seu caput, que o conjunto de
agentes destinatários da norma consiste apenas nas “entidades e empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos”.

Ou seja, a norma não endereça, em regra, às pessoas físicas comuns em
suas manifestações pessoais em rede social, quando, propositada ou inadvertidamente,
repetem postagens "fake news".
Num. 42947504 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042812535417300000041920512
Número do documento: 22042812535417300000041920512

O dispositivo visa assegurar que a pesquisa real e produzida para
conhecimento do público em geral - veja-se a exigência da finalidade de ampla
divulgação, bem explicada pela expressão legal para "conhecimento público" -
deve obedecer critérios consentâneos com as normas estatísticas, de forma a que seus
resultados não sejam distorcidos mediante oculta manipulação. Reconhecendo a utilidade
pública das pesquisas eleitorais, o dispositivo legal em questão visa assegurar sua
fidedignidade com a real intenção de voto dos eleitores

Nada mais distante do que o arremedo de notícia falsa divulgado nos autos,
que não passa de fake news tendo como conteúdo uma pesquisa inexistente.

Além do caráter inequívoco do texto, também o valor da multa abstratamente
prevista prevalece como fator interpretativo da dimensão do conteúdo do dispositivo, não
sendo razoável pressupor que a sanção em montante superior a R$ 50.000,00 seja
direcionada à mera repostagem de fake news, mas sim é reveladora, segundo a
proporcionalidade esperada, de lesão ao bem jurídico de grande dimensão e extensão
pública.

O alto patamar da multa indica que ela se propõe a repreender os institutos
de pesquisa propriamente ditos, garantindo a seriedade da pesquisa realmente efetivada
e de ampla divulgação.

No particular, diante da simplicidade da publicação impugnada, é inegável
que o sancionamento, ainda que no mínimo legal, resultaria em malferimento ao princípio
da proporcionalidade, na medida em que qualquer pessoa, inadvertidamente, poderia
repetir mensagem recebida, como já aventado.

Ademais, a postagem da notícia falsa sobre pesquisa eleitoral não teve
aptidão para ludibriar ou causar relevante influência na opinião dos eleitores presentes no
grupo, conforme vislumbra-se em id. 42842266:

Desta forma, constata-se que o mero compartilhamento da pesquisa não
obteve condão para induzir os eleitores em erro, sendo, inclusive, recepcionada de forma
Num. 42947504 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042812535417300000041920512
Número do documento: 22042812535417300000041920512

negativa pelos integrantes do grupo, que continha apenas 39 participantes.

Nesse mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL IRREGULAR.
ART. 33, § 3º, DA LEI N. 9.504/97. REDES SOCIAIS. FACEBOOK. WHATSAPP.
IMPROCEDÊNCIA. ELEIÇÕES 2016. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS.
MANIFESTAÇÃO DE APOIO A CANDIDATOS. DESPROVIMENTO.

1. As pesquisas eleitorais têm um forte poder de influência sobre os eleitores, como
termômetro das intenções de voto, especialmente pelo grau de idoneidade do complexo
trabalho realizado pelas empresas especializadas na aferição da opinião pública. O art. 10
da Resolução TSE n. 23.453/15 estipula os dados que, em adição aos valores percentuais,
caracterizam a pesquisa eleitoral. A legislação impõe aos interessados o prévio registro da
metodologia de trabalho, a fim de viabilizar o controle público e judicial das pesquisas, como
se pode extrair do art. 33 da Lei n. 9.504/97, estabelecendo elevada penalidade pecuniária
para o caso de divulgação sem prévio registro.

2. Postagem de dados, em perfil pessoal do Facebook, demonstrando a prevalência de
determinado candidato à majoritária e de espécie de planilha com o nome dos candidatos à
vereança que seriam eleitos. Manifestação individual de apoio, sem qualquer critério técnico
de levantamento de dados. Informações sem aptidão para ludibriar ou causar relevante
influência na opinião do eleitor dotado de cautelas mínimas diante das mensagens de cunho
político-eleitoral. Ainda que possível a análise sob o viés da divulgação de enquete ou
sondagem, prática definida pelo art. 23, parágrafo único, da Resolução TSE n. 23.453/15,
resta prejudicada a determinação de remoção da postagem diante do término do pleito
eleitoral.

3. Encaminhamento de mensagem a grupo restrito de WhatsApp, onde são apresentados
nomes de candidatos à majoritária com a respectiva percentagem de votos e de candidatos
à proporcional que seriam eleitos. Tratamento a ser dispensado como semelhante à
hipótese de utilização da rede social Twitter. Entendimento do TSE no sentido de tratar-se
de ambiente de conversas particulares, sem cunho de conhecimento geral das
manifestações, insuscetível de constituir-se em palco de propaganda eleitoral e causar
ofensa ao bem jurídico tutelado, ex vi do art. 33 da Lei n. 9.504/97.

4. Não havendo elementos mínimos para a caracterização de divulgação como verdadeiras
pesquisas eleitorais, incabível a imposição da multa prevista no normativo de regência.
Ademais, diante da simplicidade das publicações impugnadas, o sancionamento, ainda que
no mínimo legal, resultaria em malferimento ao princípio da proporcionalidade, tomado no
sentido de vedar a punição excessiva, a qual extrapola o intento repressivo da norma.
Provimento negado.

(TRE-RS - RE: 47382 CRUZ ALTA - RS, Relator: MARILENE BONZANINI, Data de
Julgamento: 03/10/2018, Data de Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do
TRE-RS, Tomo 182, Data 05/10/2018, Página 6)

EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2020. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA IRREGULAR.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM
FACEBOOK E WHATSAPP CONTENDO REFERÊNCIAS A

PESQUISA NÃO REGISTRADA. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO NO FACEBOOK.
REMOÇÃO DO CONTEÚDO. DIVULGAÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. CONCESSÃO PARCIAL DA
Num. 42947504 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042812535417300000041920512
Número do documento: 22042812535417300000041920512

SEGURANÇA.

1. A divulgação de postagem no Facebook veiculando o resultado de suposta pesquisa não
registrada, que contém os percentuais dos candidatos ao pleito, quantidade de votos
brancos e nulos e não opinantes, realizada por empresa que normalmente faz pesquisas
eleitorais oficiais, tem o condão de induzir o eleitor em erro, vez que não aparenta tratar-se
de mera enquete.

2. O compartilhamento de informação relativa à eventual pesquisa -ainda que não registrada
- por meio da rede social Whatsapp em grupo restrito não configura divulgação de pesquisa
irregular.

3. A extensão do reconhecimento da irregularidade da divulgação de pesquisa não
registrada no Whatsapp demanda a comprovação da amplitude do grupo privado.

4. Segurança parcialmente concedida.

5. Manutenção da ordem de remoção do conteúdo ilícito e proibição de novas publicações
com idêntico conteúdo, com aplicação de multa para eventual descumprimento.

(TRE/PR. Mandado de Segurança nº 06004304920206160000, Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/10/2020)

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

I - Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral, com tutela de urgência,
proposta pela Coligação “Guarapuava Cada Vez Melhor” em face de Boris Esteche Martins,
sob o argumento de que esse último teria divulgado pesquisa eleitoral sem registro, por meio do
Num. 42947504 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042812535417300000041920512
Número do documento: 22042812535417300000041920512

aplicativo Whatsapp, no Grupo intitulado “Imprensa Gpuava&Região”, em afronta ao disposto
no art. 18 da Res.-TSE 23.600/2019 e 33 da Lei nº 9.504/97.

Na sentença (id. 42842309), o juízo da 43ª Zona Eleitoral julgou parcialmente
procedente o pedido, condenando o requerido a não divulgar a pesquisa fraudulenta,
confirmando os efeitos da liminar concedida inicialmente, extinguindo o processo com resolução
de mérito nos termos do art. 487, I do CPC, sem aplicação de multa pecuniária.

Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id. 42842319)
pela representante, alegando que o representado divulgou, via WhatsApp, pesquisa eleitoral sem
registro, devendo ser aplicada a multa prevista no art. art. 33, § 3º da Lei nº 9.504/1997.

II - A e. relatora, Des. Claudia Cristiana Cristofani, conquanto tenha destacado
que seria incontroverso nos autos que a pesquisa não foi registrada perante a Justiça Eleitoral,
concluiu pela impossibilidade de aplicação da multa pecuniária do art. 33, § 3º da Lei nº
9.504/1997, sob o fundamento de que o conjunto de agentes destinatários da norma consiste
apenas nas “entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos”. Disso decorre que pessoas físicas, que simplesmente compartilham
“pesquisas” ou “Fake News referentes a pesquisas” em suas redes sociais não estariam sujeitas
à sanção prevista no § 3º do art. 33 da Lei das Eleições. Destacou, ainda, que, além do caráter
inequívoco do texto, também o valor da multa abstratamente prevista prevalece como fator
interpretativo da dimensão do conteúdo do dispositivo, não sendo razoável pressupor que a
sanção em montante superior a R$ 50.000,00 seja direcionada à mera repostagem de fake news,
mas sim é reveladora, segundo a proporcionalidade esperada, de lesão ao bem jurídico de
grande dimensão e extensão pública. Por fim, ainda ressaltou que a pesquisa não teve o condão
de ludibriar a opinião dos eleitores, já que recepcionada de forma negativa pelos 39 participantes
do Grupo de WhatsApp.

Em seguida, votou o Dr. Thiago Paiva dos Santos, acompanhando a e. relatora pelo
desprovimento do Recurso, mas por fundamentação diversa. Destacou que o art. 33, § 3º da Lei
nº 9.504/1997 não impõe restrição de quem seria o destinatário da aludida sanção pecuniária.
Dessa forma, inexistindo previsão legal específica de que apenas os institutos de pesquisa
deveriam sofrer a sanção pecuniária, entendeu que todos aqueles que divulgam pesquisa sem
registro sujeitam-se à penalidade pecuniária prevista no art. 33, § 3º da Lei das Eleições. Ainda,
observou que, durante a eleição de 2020, várias foram as pessoas que compartilharam,
inadvertidamente, pesquisas sem registro, o que culminou em aplicação de multa. Concluiu,
portanto, que a sanção do art. 33, § 3º da LE é extensível a qualquer pessoa que compartilhe
pesquisa sem registro. Fixada essa divergência parcial, acompanhou a e. relatora quanto ao
mérito, pois o Grupo de WhastApp no qual a pesquisa foi enviada era restrito, contando com
apenas 39 participantes, assim como porque o próprio divulgador reconheceu imediatamente o
equívoco ao encaminhar a aludida pesquisa.

III - Pedi vista dos autos para pontuar o entendimento deste TRE/PR nas eleições
de 2020 e, à luz da perspectiva lançada pela e. relatora, debater esse tema que será novamente
enfrentado nessas eleições de 2022.

Num. 42947504 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042812535417300000041920512
Número do documento: 22042812535417300000041920512

O objeto recursal cinge-se à divulgação de pesquisa eleitoral sem registro por meio
do aplicativo Whatsapp e vídeo, em afronta ao contido nos arts. 18 e 33 da Lei das Eleições.

Como sabido, a realização e a divulgação de pesquisa eleitoral são definidas por
critérios estabelecidos no art. 33 da Lei nº 9.504/1997, in verbis:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas,
para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da
divulgação, as seguintes informações:

I - quem contratou a pesquisa;

II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho, intervalo de confiança e margem
de erro;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a cem mil
UFIR.

[...]

§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.

Note-se que a legislação eleitoral vigente estabelece que a pesquisa deve ser
registrada na Justiça Eleitoral até cinco dias antes de sua divulgação, sujeitando os responsáveis
ao pagamento da multa prevista no art. 33, § 3º da Lei nº 9.504/1997.

A proibição de divulgação de pesquisa eleitoral sem o devido registro nesta Justiça
Especializada tem como finalidade tutelar a vontade do eleitorado, impedindo que publicações
inverídicas e falsas exerçam influência sobre os eleitores e comprometam o equilíbrio da disputa
eleitoral.

Nesse contexto, à luz do bem jurídico tutelado pela norma, que visa garantir a
isonomia da disputa eleitoral, entende-se que a cominação estabelecida no mencionado
dispositivo legal pune qualquer responsável pela divulgação da pesquisa irregular, seja instituto
de pesquisa ou qualquer pessoa natural ou jurídica que compartilhe a pesquisa sem registro ou
Num. 42947504 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042812535417300000041920512
Número do documento: 22042812535417300000041920512

elaborada de forma fraudulenta.

Em outras palavras, a aplicação da sanção não reclama a demonstração do
elemento subjetivo consistente no conhecimento do agente a respeito de eventual fraude e
tampouco em sua vontade de macular o processo eleitoral, apresentando informação inverídica.
Entender de forma diversa, a meu ver, esvaziaria a intenção da norma, já que estar-se-ia
autorizando uma disseminação de pesquisa sem registro (ou fake news), que pode se alastrar de
forma substancial em redes sociais, ofendendo o bem jurídico tutelado pelo art. 33 da Lei das
Eleições.

Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento firmado no sentido de que “
todos aqueles que divulgam pesquisa eleitoral sem prévio registro na Justiça Eleitoral,
inclusive aqueles que compartilham, no Facebook, pesquisa originalmente publicada por
terceiro, estão sujeitos ao pagamento de multa, nos termos do § 3º do art. 33 da Lei
9.504/97” (REspE nº 15485, Acórdão, rel. Min. Admar Gonzaga, DJe 08.02.2019; AgR-AI 1074-
40, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 6.10.2017). Na mesma linha: AgR-REspE 816-54, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 27.11.2017 e AgR-AI 424-31, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE
26.09.2017.

Esse entendimento foi seguido por esta Corte Eleitoral nas eleições de 2020,
consoante se infere dos precedentes abaixo citados:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. RECURSO ADESIVO.
REPRESENTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE PESQUISA IRREGULAR NO FACEBOOK.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REGISTRO PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL. OFENSA
AO ART. 33 DA LEI Nº 9.504/1997. IRREGULARIDADE RECONHECIDA EM
RAZÃO DE QUEM DIVULGOU A PESQUISA. MULTA APLICADA NO MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM VALOR INFERIOR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MERO BENEFICIÁRIO. RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legislação eleitoral estabelece que a pesquisa deve ser registrada na Justiça
Eleitoral até cinco dias antes de sua divulgação, sujeitando os responsáveis pela
não observância desse comando ao pagamento da multa prevista nos arts. 33, § 3º
da Lei nº 9.504/1997 e 17 da Res.-TSE 23.600/2019.

2. A jurisprudência do TSE é no sentido de que, em regra, todos aqueles que
divulgam pesquisa eleitoral sem prévio registro na Justiça Eleitoral, inclusive
aqueles que compartilham, no Facebook, pesquisa originalmente publicada por
terceiro, estão sujeitos ao pagamento de multa, nos termos do § 3º do art. 33 da Lei
9.504/97 (AgR-AI 1074-40, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 6.10.2017).

3. A mera condição de beneficiário não confere, por si, legitimidade ao candidato
beneficiado pelo resultado para figurar no polo passivo da Representação por
divulgação de pesquisa eleitoral não registrada.

4. Verificada a infração, a pena aplicada deve respeitar os limites - máximo e
mínimo - do preceito secundário da norma, em obediência ao Princípio da
Num. 42947504 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042812535417300000041920512
Número do documento: 22042812535417300000041920512

Legalidade. Precedentes do TSE.

[...]

(Rp nº 06008052320206160203, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJ 13/05/2021)

ELEIÇÕES 2020. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO.
CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

1. A divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro na Justiça Eleitoral, em
grupo do Whatsapp, configura o ilícito previsto no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97,
atraindo a aplicação da sanção pecuniária.

2. A jurisprudência do c. TSE é pacífica no sentido de que "a multa aplicada por
infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida para valor aquém do mínimo
legal" (AgRAI nº 81736/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5.3.2018).

[...]

(Rp nº 06005376120206160043, rel. Des. Fernando Quadros da Silva, DJ
08/06/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL SEM REGISTRO. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Para que fique configurada a divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio
registro na Justiça Eleitoral, nos termos do art. 33, § 3º, da Lei 9504/97, basta que
tenha sido dirigida para conhecimento público, independentemente da quantidade
de pessoas que alcance.

2. A postagem que se autodenomina como pesquisa e se assemelhe a pesquisa,
contendo elementos capazes de iludir o eleitor, deve ser manejada como pesquisa
e caso não possua registro, deve ser penalizada como pesquisa.

3. Recurso conhecido e provido.

(REl 06000880-65.2020.6.16.0008, rel. Rogério de Assis, j. em 14/12/2020)

Embora essa última decisão tenha sido reformada monocraticamente pelo Min.
Bendito Gonçalves, em 01/02/2022, ao fundamento de que a divulgação de dados capazes de
iludir o eleitor não se caracteriza propriamente como pesquisa sem registro, para os fins do art.
33, § 3º da Lei das Eleições, essa decisão se mostra isolada e, com a devida vênia, não
amparada pelo entendimento já sufragado há tempos pelo TSE no sentido já mencionado de que
todos aqueles que divulgam pesquisa eleitoral sem prévio registro na Justiça Eleitoral, inclusive
Num. 42947504 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042812535417300000041920512
Número do documento: 22042812535417300000041920512

aqueles que compartilham, no Facebook, pesquisa originalmente publicada por terceiro, estão
sujeitos ao pagamento de multa, nos termos do § 3º do art. 33 da Lei 9.504/97.

IV - Dessa forma, acompanho a divergência parcial quanto ao fundamento aberta
pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos no sentido de que a penalidade pecuniária do art. 33, § 3º
pode atingir qualquer pessoa física ou jurídica, responsável por divulgação de pesquisa sem
registro ou compartilhamento de pesquisa sem registro.

No entanto, na questão de fundo e analisando as circunstâncias do caso concreto,
também acompanho a e. relatora no sentido de que a aludida pesquisa não teve o condão de
influenciar os eleitores por dois motivos: i) primeiro, por se tratar de grupo restrito de WhatsApp,
contando com apenas 39 participantes; e ii) segundo, porque o destinatário, tão logo recebeu e
encaminhou a “pesquisa”, afirmou que poderia se tratar de pesquisa “fake”, de forma que não
houve intenção de ludibriar os participantes do grupo.

Como esta Corte Eleitoral também já decidiu, a utilização do WhatsApp como
instrumento de propaganda somente fica caracterizada quando comprovada a existência de
grupos amplos de pessoas, atingindo um número considerável, apto a afastar a liberdade de
manifestação do pensamento, transmudando-se aquela rede social privada para um ambiente
público de convencimento dos eleitores:

MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2020. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA IRREGULAR.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM
FACEBOOK E WHATSAPP CONTENDO REFERÊNCIAS A PESQUISA NÃO
REGISTRADA. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO NO FACEBOOK. REMOÇÃO DO
CONTEÚDO. DIVULGAÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. CONCESSÃO
PARCIAL DA SEGURANÇA.

1. A divulgação de postagem no Facebook veiculando o resultado de suposta
pesquisa não registrada, que contém os percentuais dos candidatos ao pleito,
quantidade de votos brancos e nulos e não opinantes, realizada por empresa que
normalmente faz pesquisas eleitorais oficiais, tem o condão de induzir o eleitor em
erro, vez que não aparenta tratar-se de mera enquete.

2. O compartilhamento de informação relativa à eventual pesquisa - ainda que não
registrada - por meio da rede social Whatsapp em grupo restrito não configura
divulgação de pesquisa irregular.

3. A extensão do reconhecimento da irregularidade da divulgação de pesquisa não
registrada no Whatsapp demanda a comprovação da amplitude do grupo privado.

[...]

(MS n 0600430-49.2020.6.16.0000, Ac. n 56496 de 19/10/2020, rel. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicado em Sessão, Data 20/10/2020)
Num. 42947504 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042812535417300000041920512
Número do documento: 22042812535417300000041920512

V - Diante do exposto, acompanho a e. relatora pelo conhecimento e desprovimento
do Recurso, mas por motivo parcialmente diverso.

Roberto Ribas Tavarnaro – vistor

VOTO DE DESEMPATE

Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude do empate
ocorrido na votação, unicamente em relação à fundamentação.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA CADA
VEZ MELHOR” (ID. 42842319) em face da sentença prolatada pelo Juízo da 043ª Zona Eleitoral
de Guarapuava (ID. 42842309) que, julgando parcialmente procedente a representação por
divulgação de pesquisa eleitoral irregular, condenou o requerido BORIS ANTÔNIO ESTECHE
MARTINS, cidadão comum, a não divulgar a pesquisa irregular, confirmando os efeitos da liminar
concedida inicialmente, e deixando de aplicar a multa do artigo 33, § 3º da Lei nº 9.504/97,
reproduzido no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.

Na sessão de 04 de abril passada, este Tribunal, à unanimidade, conheceu e negou
provimento ao recurso eleitoral interposto.

Na fundamentação, a eminente Relatora, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, compreendeu que o conjunto de agentes destinatários da multa prevista no artigo 33,
§ 3º da Lei nº 9.504/97 consiste nas “entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião
pública relativas às eleições ou aos candidatos” e que “a norma não endereça, em regra, às
pessoas físicas comuns em suas manifestações pessoais em rede social, quando, propositada
ou inadvertidamente, repetem postagens "fake news".

Entendeu a Relatora que o expressivo valor da multa cominada “se propõe a
repreender os institutos de pesquisa propriamente ditos”, não sendo razoável aplicá-la ao
cidadão comum.

Acompanharam-na o Desembargador Fernando Wolff Bodziak e o Dr. Carlos
Maurício Ferreira.

O Dr. Thiago Paiva dos Santos inaugurou divergência quanto à fundamentação,
ponderando que a norma prevista no artigo 33, § 3º da Lei nº 9.504/97 não especifica quem
seriam os destinatários da multa e que o TSE já firmou entendimento no sentido de que ela se
aplica indistintamente a todos, inclusive ao cidadão comum.

Seguiram com a divergência o Dr. Roberto Ribas Tavarnaro e o Dr. Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes do Amaral.

Verificado o empate na votação quanto à fundamentação, na qualidade de
Presidente desta Corte e com base no artigo 78 do Regimento Interno deste Tribunal, passa-se a
proferir voto no tocante a esse ponto específico.
Num. 42947504 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042812535417300000041920512
Número do documento: 22042812535417300000041920512

Cinge a controvérsia em verificar a incidência da multa prevista no artigo 33, § 3º da
Lei nº 9.504/97, reproduzido no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019, para as hipóteses
em que o cidadão comum é o responsável pela divulgação da pesquisa eleitoral irregular.

De início, esta Presidência compreende o alcance da preocupação da emérita
Relatora e daqueles que a acompanharam quando acusam a desproporcionalidade do
considerável valor cominado na multa para uma pessoa comum do povo.

De fato, a pena prevista, ainda que aplicada em seu patamar mínimo, é elevada e
impactante ao ser aplicada a cidadãos que promovem a postagem, a divulgação ou o
compartilhamento de pesquisa eleitoral sem registro.

Sucede que esse grupo de pessoas não deve ficar isento dessa penalidade porque,
como bem apontou a divergência, a legislação imputa a responsabilidade a qualquer pessoa,
física ou jurídica, que divulgar pesquisa de opinião ao público sem prévio registro de regularidade
na Justiça Eleitoral.

Ademais, reside no significativo poder de influência que essa ferramenta tem na
escolha do voto do eleitor que a sua manipulação possui alta reprovabilidade, representada pelo
expressivo montante da multa prevista, imputável a qualquer pessoa, física ou jurídica,
responsável pela divulgação.

Isso porque o conteúdo divulgado das prévias eleitorais tem o condão de induzir
parte significativa do eleitorado a votar no candidato que está à frente nas pesquisas, com
maiores chances de vitória. Nesses casos, a estratégia do eleitor é fazer com que sua escolha
tenha o maior impacto possível na eleição, seja contribuindo para quem tem mais chances, seja
para evitar que um candidato específico sagre-se vitorioso.

Demais disso, o colendo Tribunal Superior Eleitoral já consolidou entendimento de
que a multa cominada no artigo 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e no artigo 17, da Resolução TSE nº
23.600/2019, tem aplicabilidade a todos os seus infratores, sejam eles pessoas físicas ou
jurídicas.

Confira-se o recém ementário da Corte Superior, em processo judicial proveniente
deste Tribunal, no qual foram penalizadas pessoas físicas:

A G R A V O I N T E R N O . R E C U R S O E S P E C I A L . E L E I Ç Õ E S 2 0 2 0 .
REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL. DIVULGAÇÃO. ART. 33, § 3º, DA
LEI 9.504/97. PRÉVIO REGISTRO PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL.
CONFIGURAÇÃO. MULTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. No decisum
monocrático, proferido pelo douto Ministro Luis Felipe Salomão, meu antecessor,
manteve–se aresto unânime do TRE/PR quanto à fixação de multa de R$ 53.205,00
para cada um dos agravantes por divulgarem, em seus perfis no Facebook,
pesquisa sem prévio registro na Justiça Eleitoral. 2. Nos termos do art. 33, § 3º, da
Lei 9.504/97 e da jurisprudência desta Corte, a divulgação de pesquisa
eleitoral sem prévio registro perante esta Justiça especializada enseja multa
de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00, independentemente de quem tenha sido o
responsável por veicular o conteúdo irregular. 3. Para que se configure a
divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro na Justiça Eleitoral basta que a
mensagem tenha sido dirigida para conhecimento público, sendo irrelevante o
Num. 42947504 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042812535417300000041920512
Número do documento: 22042812535417300000041920512

número de pessoas alcançadas pela divulgação e sua influência no equilíbrio
da disputa eleitoral. Precedentes. 4. A multa aplicada por infração à legislação
eleitoral não pode ser reduzida para valor aquém do mínimo legal. Precedentes. 5.
No caso, é inequívoco que os agravantes divulgaram nas suas páginas pessoais na
rede social Facebook, em 12/11/2020, postagens relativas a pesquisa sem prévio
registro na Justiça Eleitoral. 6. Conforme já salientou a Corte de origem, não
prospera o argumento de que os agravantes teriam sido ludibriados por informações
recebidas de terceiros. Quanto ao ponto, consta do acórdão dos embargos na
origem print de postagem realizada por Joersio Vargas em que, após
questionamentos nos comentários a respeito da pesquisa, Lauri Vargas responde
"não é falsa, amigão... registradíssima a pesquisa e dia 15 vote 19". 7. Agravo
interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060080523, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 41, Data
10/03/2022)

Em assonância com a compreensão firmada pela Corte Superior, este Tribunal trilha
a mesma linha cognitiva, consoante os arestos colacionados a seguir:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. RECURSO ADESIVO.
REPRESENTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE PESQUISA IRREGULAR NO FACEBOOK.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REGISTRO PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL. OFENSA
AO ART. 33 DA LEI Nº 9.504/1997. IRREGULARIDADE RECONHECIDA EM
RAZÃO DE QUEM DIVULGOU A PESQUISA. MULTA APLICADA NO MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM VALOR INFERIOR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MERO BENEFICIÁRIO. RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legislação eleitoral estabelece que a pesquisa deve ser registrada na Justiça
Eleitoral até cinco dias antes de sua divulgação, sujeitando os responsáveis pela
não observância desse comando ao pagamento da multa prevista nos arts. 33, § 3º
da Lei nº 9.504/1997 e 17 da Res.-TSE 23.600/2019.

2. A jurisprudência do TSE é no sentido de que, em regra, todos aqueles que
divulgam pesquisa eleitoral sem prévio registro na Justiça Eleitoral, inclusive
aqueles que compartilham, no Facebook, pesquisa originalmente publicada
por terceiro, estão sujeitos ao pagamento de multa, nos termos do § 3º do art.
33 da Lei 9.504/97 (AgR-AI 1074-40, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 6.10.2017).

3. A mera condição de beneficiário não confere, por si, legitimidade ao candidato
beneficiado pelo resultado para figurar no polo passivo da Representação por
divulgação de pesquisa eleitoral não registrada.

4. Verificada a infração, a pena aplicada deve respeitar os limites - máximo e
mínimo - do preceito secundário da norma, em obediência ao Princípio da
Legalidade. Precedentes do TSE.
Num. 42947504 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042812535417300000041920512
Número do documento: 22042812535417300000041920512

[...]

(RE nº 06008052320206160203, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJ 13/05/2021)

ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO ELEITORAL –
PESQUISA ELEITORAL – DIVULGAÇÃO NA REDE SOCIAL FACEBOOK –
AUSÊNCIA DE REGISTRO NA JUSTIÇA ELEITORAL - IRREGULARIDADE
CARACTERIZADA – MULTA ELEITORAL – REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A divulgação de pesquisa eleitoral em perfil de rede social, sem o
necessário registro, viola o disposto no art. 33 da Lei nº 9.504/97 e sujeita o
responsável à multa prescrita no § 3º do referido dispositivo legal.

2. Diante da inexpressiva repercussão que a publicação da pesquisa obteve no
perfil do recorrente, mostra-se adequada a redução do valor para o mínimo legal,
qual seja o de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), nos
termos do artigo 17 da Resolução TSE n° 23.600/2020.

3. Considerando a natureza administrativa da multa eleitoral, é juridicamente
impossível a pretendida substituição por prestação de serviços à comunidade ou por
qualquer outra pena restritiva de direito, por absoluta ausência de previsão legal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(RE nº 06000089420206160155, rel. Des. VITOR ROBERTO SILVA, DJ
16/07/2020)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL SEM
REGISTRO. GRUPO DE WHATSAPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A postagem que se autodenomina como pesquisa e se assemelhe a pesquisa,
contendo elementos capazes de iludir o eleitor, deve ser manejada como pesquisa e
caso não possua registro, deve ser penalizada como pesquisa sem registro.

2. O uso de aplicativos de mensagens, a exemplo do Whatsapp pode ganhar
feição pública ou privada e, a depender do caso concreto, tornarem-se ferramentas
para perpetração de ilícitos eleitorais, a exemplo da divulgação de pesquisa sem
registro (art. 33, §3º da Lei 9.504/97). Precedentes.

3. No caso concreto, não restou demonstrada a característica de se tratar de
mensagem privada, restrita aos grupos e com a anuência dos participantes.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Num. 42947504 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042812535417300000041920512
Número do documento: 22042812535417300000041920512

(RE nº 06008919420206160008, rel. Rogério de Assis, DJ 13/05/2021)

Entender de forma diversa, no sentido de isentar o cidadão da multa em questão,
poderia estimular o uso irresponsável de mecanismos artificiais de promoção de candidatura,
aproveitando-se do cidadão para divulgar dados irreais e não registrados sobre a densidade de
um dado candidato, com nítido potencial de influência perante o eleitorado e sem uma resposta
concreta do ordenamento jurídico.

Assim, com o intuito de impedir que o equilíbrio da disputa eleitoral seja
ilegitimamente afetado pela divulgação de informações estatísticas inverossímeis acerca da
preferência do voto popular, bem como considerando-se a relevância do atual momento de
combate à desinformação, deve-se compreender que o artigo 33, § 3º da Lei nº 9.504/97,
reproduzido no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019, tem aplicabilidade a qualquer
pessoa, física ou jurídica, que divulgar pesquisa sem prévio registro perante a Justiça Eleitoral.

Conquanto se esteja reconhecendo a aplicabilidade da sanção pecuniária inclusive
aos cidadãos, e não apenas a entidades de pesquisa e de divulgação, a adequada subsunção
dos fatos ao artigo 33, § 3º da Lei nº 9.504/97 deve depender das circunstâncias do caso
concreto.

Nesse trilhar, devem ser aquilatados casuisticamente os critérios de credibilidade de
a “pesquisa não registrada” resultar na ilusão do eleitorado quanto à veracidade da informação, a
amplitude da plataforma utilizada para divulgação, o ambiente de grupo fechado de amigos ou
familiares ou com maior alcance, entre outras peculiaridades de cada caso.

A título ilustrativo, no caso em exame, embora fosse reconhecida a possibilidade de
o recorrido ser submetido, em tese, à multa do artigo 33, § 3º da Lei nº 9.504/97, ela não lhe seria
imputável porque (i) a suposta pesquisa não continha elementos para convencer o eleitor de que
se tratava de pesquisa eleitoral; e (ii) não se verificou o evidente propósito de difundir a
informação para o maior número de pessoas, eis que, logo após divulgar a pesquisa, informou o
recorrido que poderia tratar-se de “fake”.

Com estes fundamentos, pedindo vênia à eminente Relatora e àqueles que a
acompanharam, acompanho a fundamentação da divergência.

Desta forma, à unanimidade, conhece-se e nega-se provimento ao recurso, e, por
maioria de votos, reafirma-se o posicionamento adotado por esta Corte no sentido de que o
artigo 33, § 3º da Lei nº 9.504/97, reproduzido no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019,
tem aplicabilidade às pessoas físicas e jurídicas que divulgarem pesquisa sem o prévio registro
perante a Justiça Eleitoral, ainda que compartilhem material recebido, sendo mister a análise
casuística para a efetiva aplicação da multa.

Des. COIMBRA DE MOURA

Num. 42947504 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042812535417300000041920512
Número do documento: 22042812535417300000041920512

Presidente

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600566-14.2020.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ -
RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: GUARAPUAVA CADA
VEZ MELHOR 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 22-PL / 11-PP / 55-PSD / 19-PODE / 90-PROS -
Advogados do(a) RECORRENTE: SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA - PR42291,
RODRIGO GAIAO - PR34930-A, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286,
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO
SCHMIDT - PR0103194, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, ORIDES NEGRELLO
NETO - PR0085791, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR84893-A, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR83449-A, GUILHERME MALUCELLI - PR93401-A, FERNANDA ALVES
FAGUNDES - PR50146, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, AMANDA
FERNANDES MONEGATO - PR66104, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A -
RECORRIDO: BORIS ANTONIO ESTECHE MARTINS - Advogada do(a) RECORRIDO: JULIANA
LUIZA MULLER - PR44761-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator. Voto de desempate do Desembargador Wellington Emanuel Coimbra
de Moura somente quanto à fundamentação, acompanhando a divergência.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 25.04.2022.

Num. 42947504 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/04/2022 12:53:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042812535417300000041920512
Número do documento: 22042812535417300000041920512